Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MÍDIAS NOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO NARRADA DA DENÚNCIA. ART. 385 CPP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado pelas mídias dos autos a participação de dois agentes na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas.

2. A conduta do réu de dirigir o veículo essencial para a fuga na empreitada criminosa descaracteriza o instituto da participação de menor importância, configurando-se como coautoria.

3. Segundo o artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá reconhecer agravantes, mesmo que o Ministério Público não as tenha alegado.

4. Recurso desprovido.